Tribunal: TJDFT
Processo: 0755443-06.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. CIRURGIA. TARJA AMARELA. URGENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora, ora recorrente, em face da sentença do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial, observando os critérios estabelecidos pela Central de Regulação. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. Aduz que necessita, urgentemente, realizar a cirurgia de CIRURGIA DE FECHAMENTO DE ENTEROSTOMIA. Esclarece que seu problema de saúde se enquadra como urgente, pois, foi diagnosticada com Orifícios Artificiais, CID Z93, Ileostomia e Fístula Mucosa de Colon Transverso. Esclarece que está inserida no Sistema de Regulação desde 13/07/2022. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, afirma que a sentença recorrida ponderou todas as circunstâncias ocorridas e apuradas no curso do processo e aplicou o Direito ao caso concreto. Requer a manutenção da sentença.
4. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso, ID 44901641.
5. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
6. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
7. O relatório médico apresentado pela recorrente, ID 44190271, encaminha a paciente com Ileostomia e fistula na mucosa de colón transverso no mesmo sitio cirúrgico, recomendando o tratamento de reconstrução de trânsito intestinal, com urgência.
8. A paciente foi classificada com prioridade Amarela, qual seja, URGÊNCIA, sendo inserida no Sistema de Regulação na Secretaria de Saúde em 13/07/2022, ID 44190275, pág. 6. A Secretaria de Saúde informou, em OUTUBRO/2022, que constavam 421 solicitações pendentes, sendo 18 solicitações com classificação Vermelho, prioridade zero, 228 com classificação Amarelo, prioridade 1. Considerando a classificação de risco da paciente em questão, esclarece que estão sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade (amarelo) inseridas no mês de Dezembro/2020.
9. Verifica-se que a recorrente encontra-se há mais de 08 meses na Lista de Regulação da SES/DF, não sendo informado nem qual a classificação que ela se encontra na fila. Não há demonstração de omissão do Estado, uma vez que a recorrente está inserida no Sistema de Regulação, ou seja, o que existe é um sistema que está precário. O direito à saúde se estende a todos, indistintamente, portanto, o acolhimento do pedido da recorrente implicaria em violação ao princípio da isonomia. Mesmo que a concretização deste princípio deva ser feita em consonância com o caso concerto (isonomia material), a Central de Regulação esclarece que as marcações ocorrem por prioridade/classificação de risco dos pacientes em espera, ordem cronológica de inserção e vagas disponíveis nas unidades executantes.
10. O relatório médico apresentado demonstrou que a situação da recorrente pode piorar, tendo em vista a não realização da cirurgia. Lembrando que a recorrente é uma idosa de 71 (setenta e hum) anos. O fechamento de Enterostomia consiste no fechamento de segmento intestinal previamente exteriorizado na parede abdominal de parte do intestino grosso (cólon) ou delgado (íleo ou jejuno) por diversas indicações médicas seguido de reconstrução do trânsito intestinal com anastomose do segmento intestinal.
11. Desse modo, transcorrido o prazo estabelecido pelo CNJ - Enunciado 93: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos." Assim, vislumbro que o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, desde a inclusão da recorrente no cadastro da central de regulação, formalizado em 10/05/2022, foi flagrantemente extrapolado, sendo imperativa a reforma parcial da sentença para determinar que a cirurgia seja realizada prazo de 30 (trinta) dias, da publicação deste acórdão. Esse também é o entendimento das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, senão vejamos: Acórdão 1606221, 07050870720228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1439471, 07517703920218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 4/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1433672, 07069543520228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no PJe: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
12. CONHEÇO DO RECURSO E PROVIDO para reformar parcialmente a sentença e determinar que a cirurgia CIRURGIA DE FECHAMENTO DE ENTEROSTOMIA seja realizada no prazo de 30 (trinta) dias da publicação do acórdão, caso não seja possível o atendimento o Distrito Federal deverá arcar com as despesas completas da cirurgia na Rede Privada de Saúde.
13. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.